Tribunal: TJPA
Processo: 0000126-06.2002.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000126-06.2002.8.14.0005

APELANTE: LENICE FERELE MAIA, GILBERTO RIBEIRO MAIA

APELADO: SONIA MARIA ALVINO, EGIDIO PEREIRA ALVINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0000126-06.2002.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: ALTAMIRA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: GILBERTO RIBEIRO MAIA E LENICE FERELE MAIA

ADVOGADO:

MANOELA BATALHA DA SILVA – OAB/PA 14.772-B

AGRAVADOS:

EGÍDIO PEREIRA ALVINO E SÔNIA MARIA ALVINO

ADVOGADO:

EDSON MARCELO LINI – OAB/PA 7.042

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA AFASTADA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA A ELIMINAR CONFUSÃO DE LIMITES ENCONTRADOS ENTRE IMÓVEIS CONTÍGIOS DE PROPRIEDADE DISTINTAS.

MEIO DE PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. NULIDADE AFASTADA. PREMISSA NÃO CONHECIDA. HIGIDEZ DE TÍTULO EQUIVOCADAMENTE CANCELADO. ARGUMENTO REJEITADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,

NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0000126-06.2002.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: ALTAMIRA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: GILBERTO RIBEIRO MAIA E LENICE FERELE MAIA

ADVOGADO:

MANOELA BATALHA DA SILVA – OAB/PA 14.772-B

AGRAVADOS:

EGÍDIO PEREIRA ALVINO E SÔNIA MARIA ALVINO

ADVOGADO:

EDSON MARCELO LINI – OAB/PA 7.042

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GILBERTO RIBEIRO MAIA E LENICE FERELE MAIA
interpuseram

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 16271761, páginas 1-20), que conheceu e negou provimento ao

Recurso

correspondente.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DA PERÍCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONFUSÃO DE LIMITES DE ÁREAS CONTÍGUAS EM IMÓVEIS COM DISTINTOS PROPRIETÁRIOS. INCERTEZA DAS LINHAS DIVISÓRIAS ENTRE OS TERRENOS. PRETENSÃO ESVAZIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MONOCRATICAMENTE.”

(Pje ID 162717618, página 1).

Em razões recursais,

GILBERTO RIBEIRO MAIA E LENICE FERELE MAIA
sustentam que:

”

3. DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO DE ID 16271761.

Primeiramente, se faz necessário apresentar a presente linha do tempo, para melhor compreensão da lide:

(...)

Na análise acima, é possível verificar que os AGRAVANTES adquiriram o imóvel deles 3 (três) anos antes da compra efetuada pelos AGRAVADOS, por este motivo resta necessária a aplicação do princípio da anterioridade, não podendo os recorrentes serem prejudicados por uma invasão, totalmente ilegal, que está sendo protegida pelas decisões anteriormente proferidas nos autos, merecendo, portanto, a reforma das mesmas.

3.1 DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO CANCELAMENTO DO TITULO DO IMÓVEL EM LITIGIO. Importante ressaltar que a Posse exercida pelos recorrentes é anterior ao esbulho possessório e anterior à data em que os recorridos adquiriram o seu imóvel. Desse modo, considera-se a posse pretérita, tendo o autor provado, por todos os meios, o exercício efetivo de sua posse conforme os ditames do art. 561, I do Código de Processo Civil.

Contudo, a relatora utilizou para seu julgamento o depoimento do Sr. Antônio Júlio Alves da Silva, o qual alega que o título da área em litígio foi cancelado, vejamos

(...)

Entretanto, não há comprovações destas informações nos autos, inclusive, o recorrente, inteiramente preocupado com a ventilada situação, e, ainda por não ter conhecimento sobre tal fato, solicitou a certidão de Inteiro Teor sobre o seu imóvel de matrícula nº 20.458, Livro nº 2-AAJ, Fls. 160 (em anexo), sendo-lhe fornecida sem qualquer informação quanto ao alegado cancelamento, considerando um Título Hígido, acobertado pela presunção de veracidade do registro.

Para fins de mero esclarecimento, acredita-se que o cancelamento ventilado se refere à matrícula principal, a qual é cabível, ex officio, em virtude dos desmembramentos, conforme os termos do art. 233, II da Lei de Registros Públicos, vejamos:

(...)

Ainda sobre os termos do art. 233 da Lei de Registro Públicos, cita-se JOSÉ DOMINGUES FILHO, no livro Registros Públicos: em cotejos e consertos (Contemplar, 2014, p. 732):

(...)

Portanto, obviamente o título originário se encontra cancelado, considerando que o proprietário anterior alienou todo o imóvel, efetuando as transferências para os proprietários atuais, sendo alguns deles os litigantes da presente ação. Por esse motivo, merece reforma a decisão nesse ponto, pois, primeiramente não foi apresentada documentação capaz de provar que a área do recorrente, ora autor da ação, está com seu título cancelado, devendo considerar ainda que, possivelmente, o depoente, ao falar sobre o cancelamento de título, se referia à matrícula principal, a qual, diante das alienações realizadas, é possível o seu cancelamento ex officio.

3.2 DA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. DESATENDIMENTO DO ART. 956, DO ANTIGO CPC, E DESCUMPRIMENTO DO ART. 580 DO CPC VIGENTE.

De acordo com os ditames do art. 956 do Código de Processo Civil de 1973, estabelecia a necessidade de nomeação de dois arbitradores e um agrimensor para realização da perícia, entretanto, o Sr. RAIMUNDO NONATO DA COSTA PINTO JÚNIOR, apesar de devidamente compromissado, não participou da perícia realizada nos autos, pois não assina nenhum dos laudos e não foi ouvido pelo juízo em audiência própria, embora devidamente compromissado, não apresentou qualquer justificação ao juízo, culminando em nulidade do laudo pericial e da sentença.

Ocorre que a legislação processual vigente não trouxe em seu bojo tais imposições, porém, o art. 580 do Código de Processo Civil assim prevê:

(...)

Veja-se que o laudo não cumpriu os requisitos previstos no mencionado artigo, pois desconsiderou os títulos dos imóveis, os marcos originários, a fama da vizinhança, e desconsiderou ainda as informações de antigos moradores, pois, em análise aos laudos constantes em id 4270858 - Pág. 16, 17 e 20, verifica-se que não foram ouvidos os antigos moradores do lugar, fato que foi confirmado em audiência, vejamos:

(...)

Desse modo, ainda sob a ótica da legislação vigente, verifica-se a nulidade do laudo e da sentença, fazendo jus à necessária complementação ou refazimento da perícia, utilizando-se das técnicas, métodos e acessórios atuais, capazes de definir, com precisão, a linha demarcanda para a divisão das propriedades, devendo ser considerado ainda que a SUSPEIÇÃO do perito ANTONIO JULIO ALVES DA SILVA, que afirma categoricamente ter fornecido laudo de acordo com o interesse do cliente e quando vem a juízo nega todo o laudo (id 4270860 - Pág. 35), veja-se:

(..)

Vejamos abaixo o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

(..)

Diante das jurisprudências apresentadas acima, conclui-se que, havendo o descumprimento dos termos do art. 580 do CPC, é plenamente cabível a determinação de complementação ou refazimento da perícia pelo juízo a quo, determinando que sejam ouvidos os antigos moradores, para fins de verificação quanto ao exercício da posse de fato, bem como o tempo de posse exercido pelos recorrentes.

3.3 DO EXERCICIO DA POSSE, PROPRIEDADE E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS.

Como já relatado nos autos, incansavelmente, os recorrentes detêm a posse do imóvel anterior à posse dos recorridos, havendo 4 (quatro) anos de diferença entre tais exercícios.

Contudo, acerca da posse de fato, cita-se ANTENOR BATISTA, no livro Posse, Possessória, Usucapião e Ação Rescisória: manual teórico e prático (Edipro, 2011, p. 22 e 23):

(...)

Desse modo, a posse exercida pelos recorrentes abrange tanto o conceito de posse de fato quanto o de direito, merecendo ser considerada para fins de julgamento da presente lide, pois é uma posse lícita, de boa-fé, contínua, pública, com documentos fáticos de seu exercício, e pacífica por mais de 08 (oito) anos – considerando a data do esbulho possessório.

Quanto à propriedade, esta foi efetivamente regularizada pelos recorrentes no ano de 1991, porém, a posse de fato já era exercida desde o ano de 1989, e os requeridos adquiriram sua propriedade em 1993. Entretanto, somente em abril de 2001 - após 08 (oito) anos, os recorridos atentaram-se para o fato de que a metragem de sua propriedade não condizia com o descrito em seus documentos, o que causa estranheza.

De maior incompreensão, temos o fato de que, ao verificar que a metragem de sua propriedade não estava condizente com o descrito nos documentos, em vez de buscar as vias de Direito e legais, utilizaram os meios de usurpação da propriedade, adentrando ilegalmente o imóvel dos recorrentes, a fim de obter a metragem que, na sua concepção, seria correta, desmerecendo os trabalhos exercidos pelos recorrentes, e ainda qualquer direito dos proprietários ou de terceiros sobre a área.

De outro modo, quanto à propriedade, tem-se como PLENA, considerando que os recorrentes são legítimos detentores de todas as características previstas no art. 1.228 do Código Civil, ipsis litteris:

(...)

Feito tal esclarecimento, cita-se FLÁVIO TARTUCE, no livro Manual de Direito Civil: volume único (Método, 2022, p. 2.091-Digital):

(...)

Pois bem, levando-se em conta todas as atribuições atinentes à posse e propriedade, observa-se que em momento algum foi considerado que o autor demonstrou nos autos o exercício da posse de fato, documentos comprobatórios da propriedade, que são anteriores à aquisição da propriedade pelos recorridos.

Importante ressaltar que, como demonstrado, a matrícula do imóvel dos recorrentes é mais antiga que a matrícula da propriedade dos recorridos, estando válida até os dias atuais, e precisa ser considerado tal fato e tal documento, pois a presente ação se trata exclusivamente de demarcação de propriedade, e não sobre as validades das matrículas. Contudo, caso esta corte entenda necessário a análise das matrículas, deve ser verificada a validade das matrículas de ambas as partes, e ainda a sua anterioridade.

Por outro lado, é importante atentar ao fato de que os recorrentes não se desincumbiram de apresentar documentação para instruir os autos da forma mais justa possível. Entretanto, os recorridos não apresentaram provas e sequer trouxeram testemunhas nos autos, mas ainda assim foram agraciados pela posse ilegítima da área, sendo proferida decisão de improcedência, fundamentando que as perícias realizadas são inconciliáveis e não autorizam o juízo a realizar a demarcação de terras que sequer possuem tamanho, enquanto este juízo poderia fazer uso da inspeção judicial (art. 480, CPC), para obter os esclarecimentos desejáveis.

Ainda quanto ao exercício da posse de fato, entende-se que deve ser privilegiado aquele que detém a melhor posse, que é o exercício do poder de fato sobre o bem, de forma mansa e pacífica, e que dá função social à propriedade. Desse modo, para fortalecer essa tese, têm-se as seguintes jurisprudências:

(...)

Nas decisões acima mencionadas, é facilmente visível a aplicação do instituto da melhor posse exercida, levando em consideração o lapso temporal de exercício da posse, o que contribui para a segurança jurídica na prestação jurisdicional

Mesmo diante da vasta documentação presente nos autos, para fins de demonstrar a real situação do imóvel (Documentalmente), recentemente, solicitou a elaboração de Laudo (em anexo), produzido por Engenheiro Agrônomo, Jairo de Sousa Neres, CREA 1509121854, sendo realizada uma análise documental e multitemporal, no período de 1986 a 2023, de suma importância, pois o profissional apresentou o mapa preciso da situação da ocupação do local no ano de 2001, vejamos:

(...)

Examinando o mapa apresentado acima, torna-se possível identificar a área efetivamente ocupada por ambas as partes, bem como a área pretendida, que totaliza 62 hectares da propriedade dos recorrentes, e apresentou ainda informações importantíssimas quanto ao cadastro no SNCR de nº 719.021.030.538-5, gerado pelo INCRA, que se refere ao desmembramento da Fazenda São Francisco e está válido, veja-se:

(..)

Portanto, a inclusão do mencionado laudo durante a fase recursal é essencial. Desde já, convém ressaltar que tal inclusão é plenamente viável com o intuito de demonstrar a possibilidade de esclarecimento de dúvidas, fazendo uso de métodos contemporâneos que se mostram eficazes diante das incertezas existentes. Nesse sentido, apresenta-se jurisprudência que respalda tal procedimento:

(...)

Desse modo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a juntada de documentos na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório.

Entretanto, o objeto da presente Ação Demarcatória é sanar dúvidas quanto aos limites divisórios. Desse modo, o julgamento improcedente da Ação com o fundamento de que a instrução não foi suficiente não pode ser considerado como o verdadeiro alcance jurisdicional. Portanto, se havia dúvidas a serem sanadas pelo juízo, este deveria ter se utilizado de outros meios de prova, como, por exemplo, a inspeção judicial prevista no art. 481 do Código de Processo Civil. Logo, há concreta dilação probatória, e restando dúvidas, não é coerente recair sobre o recorrente, mas sim refazer a prova.

Por derradeiro, cumpre destacar que, após minuciosa análise dos autos e considerados todos os fatos e argumentos apresentados, se torna imprescindível a reforma da sentença de mérito proferida no juízo a quo, bem como a reforma da decisão monocrática emanada sob o ID 16271761, a fim de que seja declarada a nulidade dos laudos constantes no ID 4270858 - páginas 4 e 16, e que seja declarada a manutenção da sua área de 200 hectares, conforme os termos da matrícula nº 20.458, plenamente válida, e por conseguinte, determinar o traçado da linha demarcanda nos termos do art. 581 do CPC.”

E, ao final, requer:

” DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer-se que seja apreciado o presente Agravo Interno, objetivando o exercício de juízo de retratação ou se assim não entender, sejam os autos remetidos ao respectivo órgão colegiado para que seja realizado o devido exame e provimento deste pleito, com as seguintes finalidades:

a) Reformar a decisão proferida em primeiro grau, declarando a nulidade da perícia realizada, conforme os laudos periciais apresentados no ID 4270858 - páginas 4 e 16, e, adicionalmente, reconhecer o direito de manutenção da posse da área por parte dos recorrentes, que corresponde a 200 hectares, conforme descrito na matrícula nº 20.458, registrada no Livro 2-AAJ, folhas 160 do Cartório de Registro de Imóveis de Altamira/Pará, devidamente válida. Por último, determinar o traçado da linha demarcanda nos termos do art. 581 do Código de Processo Civil. b) Na impossibilidade de deferimento do requerimento anterior, baseandose no princípio da segurança jurídica, REQUER a determinação da realização de perícia técnica, utilizando-se métodos modernos e cumprindo todos os requisitos do art. 580 do Código de Processo Civil.” ( PJe ID

16701526, páginas 1-19)

Contrarrazões apresentadas, com arguição de inovação recursal, preclusão consumativa e predicação do recurso interposto como protelatório. ( PJe ID 17153397,páginas

1-21).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0000126-06.2002.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: ALTAMIRA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: GILBERTO RIBEIRO MAIA E LENICE FERELE MAIA

ADVOGADO:

MANOELA BATALHA DA SILVA – OAB/PA 14.772-B

AGRAVADOS:

EGÍDIO PEREIRA ALVINO E SÔNIA MARIA ALVINO

ADVOGADO:

EDSON MARCELO LINI – OAB/PA 7.042

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

GILBERTO RIBEIRO MAIA E LENICE FERELE MAIA
assentam dessa forma seus argumentos

nos seguintes tópicos essenciais, a saber: (i) nulidade do laudo pericial por afronta aos termos do artigo 956 do antigo Estatuto Processual e artigo 580 do atual Código de Processo Civil, (ii) comprovação do exercício da posse e propriedade

e (iii) higidez do título equivocadamente cancelado.

Inicio decidindo as premissas eleitas, de forma objetiva e direta.

Premissa 1:

Nulidade do laudo pericial

Os Agravantes sustentam a nulidade do laudo pericial, agora, sob o argumento de afronta aos ternos do artigo 956 do anterior Código de Processo Civil
[1]
que corresponde ao atual 580 do mesmo Diploma Processual
[2]
.

São esses os trechos destacados dos argumentos recursais enquanto fundamento do axioma,
in verbis
:

“ Veja-se que o laudo não cumpriu os requisitos previstos no mencionado artigo, pois desconsiderou os títulos dos imóveis, os marcos originários, a fama da vizinhança, e desconsiderou ainda as informações de antigos moradores, pois, em análise aos laudos constantes em id 4270858 - Pág. 16, 17 e 20, verifica-se que não foram ouvidos os antigos moradores do lugar, fato que foi confirmado em audiência, vejamos:

........................................................................................................

Desse modo, ainda sob a ótica da legislação vigente, verifica-se a nulidade do laudo e da sentença, fazendo jus à necessária complementação ou refazimento da perícia, utilizando-se das técnicas, métodos e acessórios atuais, capazes de definir, com precisão, a linha demarcanda para a divisão das propriedades, devendo ser considerado ainda que a SUSPEIÇÃO do perito ANTONIO JULIO ALVES DA SILVA, que afirma categoricamente ter fornecido laudo de acordo com o interesse do cliente e quando vem a juízo nega todo o laudo (id 4270860 - Pág. 35), veja-se:

........................................................................................................

Diante das jurisprudências apresentadas acima, conclui-se que, havendo o descumprimento dos termos do art. 580 do CPC, é plenamente cabível a determinação de complementação ou refazimento da perícia pelo juízo a quo, determinando que sejam ouvidos os antigos moradores, para fins de verificação quanto ao exercício da posse de fato, bem como o tempo de posse exercido pelos recorrentes”( PJe ID 16701526, páginas 12-13).

Percebo a inovação do fundamento a obter a reforma do julgado.

Nesse momento, aduz a nulidade do meio de prova pericial por inexistir a oitiva dos antigos moradores da área sob enfoque. Todavia, não foi esse o argumento utilizado no Recurso de Apelação conforme excerto da inimizada que realço,
in verbis
:

“ Entretanto, GILBERTO RIBEIRO MAIA E LENICE FERELE MAIA já haviam anunciado possível nulidade com a mantença de Antônio Júlio Alves da Silva no corpo de peritos, dada a participação em trabalhos anteriores. ( Pje ID 4270846, páginas 2-3). Todavia, ao que se nota, decidiram esquecer dessa preocupação por aceitar os Apelantes a confecção de novo laudo assinado por Antônio Júlio Alves da Silva( Pje ID 4270858, página 4-14), somente arguindo nulidade da perícia após o primeiro momento de fala ( Pje ID 4270859,página 8-13), quando viram que a redação e as declarações feitas em juízo desmereceram a pretensão, fato que predica o argumento preliminar como fino e vazio, portanto.

Preclusão da tese de nulidade apresentada rejeitada,indubitavelmente!”( Pje ID 16271761,páginas 14-15).

Notaram a distinção da base argumentativa:

No Apelo, almejaram a

nulidade do

meio de prova pericial dada

a mantença de “Antônio Júlio Alves da Silva no corpo de peritos” cuja participação em trabalhos anteriores retirariam a imparcialidade da perícia; E agora,

querem a nulidade por ausência de oitiva dos moradores antigo atacando os atos intrínsecos ao resultado pericial conhecido.

Inovação recursal quanto ao fundamento da nulidade a ensejar o não conhecimento dessa passagem recursal.

Premissa 2: Exercício da Posse, Propriedade e

Provas nos Autos

Esse é o discurso inserto no tópico levantado, a saber: prova da posse, propriedade e provas constantes nos autos.

Pois bem.

Não foi esse o

assunto tratado na decisão unipessoal e tampouco versado na demanda. Não! O litígio examinado aduz discussão demarcatória e não possessória, frisa-se muito bem.

Vejo a necessidade de destacar trecho da monocrática dada a objetividade da redação,
in verbis
:

“ A demarcatória objetiva eliminar a confusão de limites encontrada entre imóveis contíguos, de propriedade distintas. A especialidade da Ação Judicial exigia que os Apelantes GILBERTO RIBEIRO MAIA E LENICE FERELE MAIA promovessem a indicação dos pontos limítrofes acertados e sustentassem essa linha demarcatória até o final da demanda, que assim inocorreu.

(...)

Em sede de pleito demarcatório, saber do marco limítrofe é essencial ao deslinde da questão, ciência essa que deve somar à conclusão da perícia , da qual não pode haver qualquer hesitação, algo inocorrente até então.” ( PJe ID 16271761, páginas 16-17).

À vista disso, levantar matérias associadas ao tema: Posse não vai de forma alguma alterar o julgado dado que estar-se-á diante de uma ação real com axiomas muito delimitados dos quais os Agravantes não ativeram a perfeita atenção.

Proposição

rejeitada a não comportar maiores digressões.

Premissa Última: Higidez de Título Equivocadamente Cancelado

Realço passagem recursal,
in verbis
:

“ Entretanto, não há comprovações destas informações nos autos, inclusive, o recorrente, inteiramente preocupado com a ventilada situação, e, ainda por não ter conhecimento sobre tal fato, solicitou a certidão de Inteiro Teor sobre o seu imóvel de matrícula nº 20.458, Livro nº 2-AAJ, Fls. 160 (em anexo), sendo-lhe fornecida sem qualquer informação quanto ao alegado cancelamento, considerando um Título Hígido, acobertado pela presunção de veracidade do registro.

........................................................................................................

Portanto, obviamente o título originário se encontra cancelado, considerando que o proprietário anterior alienou todo o imóvel, efetuando as transferências para os proprietários atuais, sendo alguns deles os litigantes da presente ação. Por esse motivo, merece reforma a decisão nesse ponto, pois, primeiramente não foi apresentada documentação capaz de provar que a área do recorrente, ora autor da ação, está com seu título cancelado, devendo considerar ainda que, possivelmente, o depoente, ao falar sobre o cancelamento de título, se referia à matrícula principal, a qual, diante das alienações realizadas, é possível o seu cancelamento ex officio.” ( PJe ID 16701526, página 10).

Percebam como os Agravantes fugiram das bases decisórias ao litígio demarcatório? Fala em higidez de título cancelado, mas deveria desaguar o debate de

tais

linhas

questionadas

em outra Ação Judicial com levantes específicos ao tema, que não comporta estritamente no presente contexto.

Sem sombra de pálida dúvida, premissa que rejeito a não delongar

a redação dada a obviedade do assunto.

Não adjetivo o Recurso de Agravo Interno com protelatório, por agora, por força do direito em interpor recurso na defesa de seus interesses jurídicos que agora defende.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E, NA PARTE CONHECIDA,

DESPROVIDO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
São esses os termos do artigo

956 do anterior CPC: “. Em qualquer dos casos do artigo anterior, o juiz, antes de proferir a sentença definitiva, nomeará dois arbitradores eu agrimensor para levantarem o traçado da linha demarcanda.”

[2]
São esses os termos do
Art. 580 do CPC: “ Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem.”

Belém, 09/04/2024